Tribunal: TJDFT
Processo: 0712584-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. DILAÇÃO DE PRAZO. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREMATURO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório. Não se coaduna com o princípio da cooperação o pronunciamento judicial que encerra, de maneira prematura, a relação processual cujo fim é a solução do conflito de interesses.
2. Em atenção ao princípio da cooperação, e levando-se em conta a natureza dilatória do prazo de emenda, bem como a existência de justificativa plausível para o pedido de prorrogação do prazo formulado pela parte autora, deve ser tornada sem efeito a sentença de indeferimento da inicial em relação ao apelante.
3. Apelo conhecido e provido.